Tribunal: TJDFT
Processo: 0752842-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752842-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO OLIVEIRA MENDES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO OLIVEIRA MENDES, contra decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de Busca e apreensão em alienação fiduciária, deferiu liminarmente o pedido de busca e apreensão do veículo objeto do contrato havido entre as partes. Em suas razões, a parte agravante alega ausência de comprovação inequívoca da mora porque a notificação fora enviada com dados divergentes do contrato objeto da busca e apreensão, pois a notificação constitui o devedor em mora de contrato diverso do discutido ou inexistente. Sustenta, ainda, que o contrato em discussão prevê a capitalização diária de juros, todavia, em flagrante violação ao dever de informação, não informa a taxa de juros. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja revogada a determinação de busca e apreensão do veículo e, no mérito, a procedência do recurso. Preparo regular (ID. 67177615). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Cuida-se, na origem, de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária na qual foi deferido o pedido liminar para determinação de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciário estabelecido entre as partes. Todavia, alega o agravante que a ausência de comprovação inequívoca da mora porque a notificação fora enviada com dados divergentes do contrato objeto da busca e apreensão, pois a notificação constitui o devedor em mora de contrato diverso do discutido ou inexistente. Sustenta, ainda, que o contrato em discussão prevê a capitalização diária de juros, todavia, em flagrante violação ao dever de informação, não informa a taxa de juros. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja revogada a determinação de busca e apreensão do veículo e, no mérito, a procedência do recurso. No caso em exame, o juízo de origem entendeu, no recebimento da inicial, que a mora estava suficientemente demonstrada. Em sede recursal, o agravante sustenta insuficiência da notificação baseado apenas em indicação equivocada da numeração do contrato para pedir a revogação do mandado de busca e apreensão de veículo. Contudo, em análise perfunctória cabível ao presente momento processual, não se demonstra qualquer dúvida quanto à mora, o que é admitido pelo próprio agravante, o qual alega motivos outros para não ter cumprido a obrigação, como abusividade dos juros. Os demais dados do contrato, como nome das partes e valor das prestações não são dissonantes e em nenhum momento o devedor afirma estar em dia com o cumprimento de suas obrigações, além de não apresentar prova de quitação suficiente para afastar sua condição de inadimplência. Desse modo, não vislumbro erro ou desacerto na decisão que reconheceu a mora e determinou a expedição do mandado de busca e apreensão. A correta identificação do contrato, pelo número, exigência que sequer consta da Lei, não constitui formalidade suficiente para invalidar a notificação, se não há dúvida séria sobre a mora do devedor fiduciário. Neste sentido, em ações semelhantes, assim tem se posicionado este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA MORA. NÚMERO DO CONTRATO INDICADO NA NOTIFICAÇÃO. DIVERGÊNCIA COM O NÚMERO DO CONTRATO CELEBRADO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. 1 - Busca e Apreensão. Notificação extrajudicial. Divergência no número do contrato. Constituição em mora. Na forma do art. 2o, § 2o., 911 do Decreto-Lei 911/1969, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. Para que o devedor seja constituído em mora de forma válida e eficaz, deve ser instado a pagar a dívida, o que pressupõe que haja indicação de informações que permitam conhecer por qual obrigação está sendo cobrado. A identificação do contrato pelo número, exigência que sequer consta da Lei, não constitui formalidade suficiente para invalidar a notificação, se não há dúvida séria sobre a mora do devedor fiduciário. Os demais dados do contrato, como nome das partes e o valor das prestações não são dissonantes e em nenhum momento o devedor, agravante, demonstra estar em dia com o cumprimento de suas obrigações. 2 - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (lp) (Acórdão 1916497, 07255374820248070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2024, publicado no DJE: 18/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÚMERO DIVERGENTE NO CONTRATO E NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE FORMALISMO. DEMAIS ELEMENTOS SUFICIENTES. MORA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O Decreto-Lei 911/69 disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. São documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão: 1) o instrumento do contrato de alienação fiduciária; e 2) a notificação comprobatória da mora do devedor. 3. A notificação deve conter as informações essenciais da origem da dívida, o valor das prestações inadimplidas e a correta identificação do contrato. 4. No caso, embora o número do contrato constante na referida comunicação seja diferente daquele juntado aos autos, os demais elementos do instrumento contratual e da notificação (partes contratantes, número e valor da parcela, data de vencimento) são coincidentes, de modo que é possível saber a qual dívida a comunicação se referia. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1901040, 07212131520248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 14/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PLANILHA DE DÉBITO ATUALIZADA. INDICAÇÃO DE ROL DEPOSITÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 485, I). DESCABIMENTO. APELO PROVIDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. 1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência deles, consoante entendimento do julgador. 2. Deve-se oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial, caso esteja em desacordo com as exigências legais. Somente se não for cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, deverá o juízo indeferir a petição inicial. 3. Nos termos do Decreto-Lei no 911/69, os documentos indispensáveis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão são o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora. 4. Havendo a comprovação do inadimplemento do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, é possível o aviamento da ação de busca e apreensão, independente de apresentação de planilha de débito. 5. A exigência de qualificação das partes destina-se a assegurar a exata identificação dos litigantes e a viabilizar o adequado aperfeiçoamento da relação processual. De tal forma, se o conteúdo da exordial é suficiente à precisa individualização das partes, não se justifica o indeferimento da inicial. 6. Verifica-se que a parte ré se encontra suficientemente identificada na petição inicial de modo que a ausência da indicação quanto número de telefone não pode ser circunstância obstativa de acesso ao Poder Judiciário. 7. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.” (Acórdão 1889594, 07021654020248070010, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 22/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DIVERGÊNCIA DO NÚMERO DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Decreto-Lei número 911/1969 condiciona o ajuizamento das Ações de Busca e Apreensão, decorrentes de contrato de Alienação Fiduciária, à comprovação da devida constituição em mora do devedor. Verbete de número 72, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Extrai-se dos autos que na notificação extrajudicial encaminhada há divergência somente em relação ao número do contrato, no entanto, o nome, endereço, bem como o valor original da dívida, o vencimento, a parcela em atraso e as medidas cabíveis em caso de não pagamento na data determinada estão corretos. Desse modo, não é aceitável que, diante da exatidão do restante dos dados constantes da notificação, o agravante alegue impossibilidade de identificação da obrigação cobrada. Boa-fé objetiva. 3. Nas relações contratuais, a boa-fé objetiva, além de servir de norte interpretativo e de norma de criação de deveres jurídicos anexos, exerce destacada função de limitar o exercício de direitos subjetivos, no caso de se manifestarem como expressão de verdadeiro abuso de direito. Nesse viés, não se coaduna com a boa-fé objetiva e, portanto, não tem respaldo do ordenamento jurídico, o comportamento contratual incoerente, capaz de frustrar a legítima expectativa do outro contratante, gerada pela postura adotada anteriormente.(...)( REsp 1993499 / SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Data do Julgamento: 02/08/2022, DJe 09/08/2022). 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1866733, 07115418020248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, INDEFIRO a tutela antecipada ante a ausência dos requisitos necessários para sua concessão. Comunique-se ao juízo de origem dispensando a prestação de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. Brasília, 13 de dezembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital